Tribunal: TJSP
Processo: 0009749-31.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Negativa do agravante não acolhida – Inteligência do artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP – Interrupção do prazo para a progressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos –

Ementa:

Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Negativa do agravante não acolhida – Inteligência do artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP – Interrupção do prazo para a progressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos – Consequências legais da prática de falta grave – Agravo desprovido.